Tribunal: TJES
Processo: 5003087-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Prazo; Tempestividade
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003087-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELLUS FERREIRA PINTO
AGRAVADO: ELISABETH ROCHESSO GIORIZZATTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

10/05/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003087-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCELLUS FERREIRA PINTO

AGRAVADO:
ELISABETH ROCHESSO GIORIZZATTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELLUS FERREIRA PINTO

(ID 1327739), no qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão “a quo”, lançada por cópia à fl. 18 do ID 1352854, que em sede de “
ação de despejo
por falta de pagamento c/c cobrança
de aluguel
” (autos n.º 0007079-91.2021.8.08.0035) proposta por
ELISABETH ROCHESSO GIORIZZATTO
, deferiu o pedido liminar para determinar o despejo do ora agravante, mediante caução arbitrada em 03 (três) meses de aluguel, nos termos do artigo 59, §1º da Lei 8.245/1991.

Em suas razões (evento 2, ID 1327739), o recorrente expõe que a demanda originária foi proposta sob a alegação de atraso no pagamento dos aluguéis e valores referentes ao IPTU e à taxa de coleta de lixo, alusivos ao período compreendido entre dezembro de 2020 e abril de 2021, os quais, conforme a petição inicial, totalizam o montante de R$ 39.795,84 (trinta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Sustenta, no entanto, que a parte autora, aqui agravada, omitiu fatos que justificam a ausência de pagamento:
i
)
que o Agravante realizava os pagamentos em uma única parcela e anualmente, de forma antecipada; e
i
i
)
que “tais pagamentos só não foram realizados pois as partes estavam [em] plena negociação para a compra e venda do bem” (fl. 05 do evento 2, ID 1327739;
iii
)
que diante da sinalização de venda passou a cuidar do imóvel realizando benfeitorias na monta de R$200.000,00 (duzentos mil reais) (fls. 05/06 do evento 2, ID 1327739;
iv
)
que com o passar dos meses a agravada passou a modificar a proposta colocando barreiras quanto à forma de pagamento.

Registra ainda, que a decisão proferida pelo e. Magistrado “a quo” se mostrou genérica, não trazendo elementos individuais do caso, afrontando as disposições do art. 93, IX, da Constituição da República e do art. 11 do Código de Processo Civil.

Relata, pretensa irregularidade procedimental, decorrente da inobservância do prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora, previsto no artigo 59, § 3o, da Lei Federal nº 8.245/1991, cujo termo inicial, em seu entender, deve corresponder à data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, o que, na espécie, ainda não teria ocorrido quando do cumprimento da ordem de despejo.

Alega que o Magistrado não observou o teor da ADPF 828 do STF, que suspendeu a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário.

Por fim requer:
i)
a suspensão da ordem de despejo concedida pelo juiz “a quo” e sua consequente reintegração na posse;
ii)
subsidiariamente, que seja oficiado ao Cartório de Registro Geral de Vila Velha que “registre na matrícula do imóvel a pendência de lide quanto aos bens em seu interior” que lhe pertencem.

Em decisão liminar, o digno Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, considerando a gravidade da medida desalijatória,
deferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
a fim de determinar a reintegração da posse do agravante sobre o imóvel em litígio até que lhe fosse assegurado, na origem, o prazo de 15 (quinze) dias para eventual efetuação do depósito elisivo, a ser contado da data da juntada do competente mandado de citação efetivamente cumprido (ID 1448837).

Em petição adunada ao evento 19, ID 1459585, a Agravada formula
pedido de reconsideração
da decisão liminar registrada no ID 1448837, sustentando o posicionamento do STJ, que fixa entendimento interpretativo sobre o prazo de purgação de mora e que não se aplica ao caso concreto, visto que:
i
)
o caso julgado estabelece regra do artigo 241 do CPC de 1973 e não do CPC 2015;
ii
)
o caso julgado analisa depósito (purgação de mora) após esgotamento dos 15 dias contados da citação, e, no caso destes autos, não houve sequer pagamento (purgação da mora), mesmo dois meses após a citação; (III) mesmo após apresentação de contestação e Agravo não houve depósito para purgação da mora (fl. 03 do evento 19, ID 1459585).

Aduz ainda, que “a liminar do STF na ADPF nº 828 não é um impedimento absoluto ao despejo, e, no caso concreto, está plenamente autorizada” (fl. 04 do evento 19, ID 1459585).

Salienta, por fim, inexistir perigo concreto ao agravante, “visto que ele já não se encontra no imóvel e, em caso de comprovado dano, caberá indenização em processo diverso” (fl. 05 do evento 19, ID 149585).

Ante às alegações da agravada, o e. Desembargador
REVOGO
U
a decisão lançada no ID 1448837, considerando entre outras fundamentações que decorrido mais de 40 dias da medida desalijatória, o agravante não efetuou a purgação da mora. Ademais a demanda originária encontrava-se garantida por caução, comprovada à fl. 22 do evento 13, ID 1352854.

No ID 1486349, o agravante interpôs Agravo Interno rebatendo o prazo de efetivação do despejo, alegando que este se esgotaria em 11/08/2021, no entanto insistiu em não realizar a purgação da mora.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentado pela agravada no ID 1569224.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentado pela agravada no ID 1518918, pugnando pela manutenção da decisão proferida no ID 1481460.

É o relatório.
Passo a decidir
.

Em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, bem como em razão do agravo de instrumento se encontrar apto para julgamento definitivo e abranger cognição mais ampla do que o exame de tutela de urgência recursal, passo ao enfrentamento do recurso originário.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar registrada no ID 1481460, que REVOGOU a decisão de segundo grau lançada no ID 1448837, negando provimento ao pedido de suspensão da decisão vergastada (ID 1352854), à míngua dos elementos que autorizem o deferimento da tutela de urgência naquela seara recursal, por seus próprios fundamentos.

Pois bem, em relação a alegação de que o Magistrado não observou o teor da ADPF 828 do STF, que suspendeu a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, cabe refutar que o agravante omitiu cláusula da Lei 14.216/2021, alvo da ADPF, que limita o valor do aluguel para ter alcançado o “benefício” da suspensão do despejo. Vejamos o que diz o inc. I, § único, art. 4º da referida lei:

Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2,
não se concederá liminar para

desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021
, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.

Parágrafo único.
O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:

I –
R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial
;

Por oportuno, saliento que recente decisão de relatoria do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF 828 TPI – SEGUNDA/DF, estendeu até 30 de junho de 2022 a vigência da Lei nº 14.216/2021, aprovada pelo Congresso Nacional.

Dito isto, resta incontroverso que art. 4º, § único, I, da lei mencionada, estabelece que referida premissa somente se aplica aos contratos residenciais, cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), não alçando portanto o caso em tela, em que o valor mensal do aluguel residencial corresponde a R$2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais).

Noutro giro, a cerca da alegação de irregularidade procedimental, decorrente da inobservância do prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora, previsto no artigo 59, § 3º, da Lei Federal no 8.245/1991, cujo termo inicial, em seu entender, deve corresponder à data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, o que, na espécie, ainda não teria ocorrido quando do cumprimento da ordem de despejo, devo reconhecer que assiste razão ao recorrente.

Explico, o inc. II, art. 62 da Lei 8.245/1991, estabelece que nas ações de despejo o locatário poderá evitar a rescisão, caso efetue o pagamento do débito atualizado no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação. Conforme já mencionado pelo e. Desembargador, muito embora o dispositivo assevere que o prazo deva ser contado da citação, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo deve ser contado “a partir da juntada aos autos do mandado de citação/aviso de recebimento devidamente cumprido” (REsp 1624005/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

Assim versa o art. 231 do CPC:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II -
a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
;

Ocorre que no caso vertente, ainda que o agravante se utilize da data 22/07/2021 indicada no andamento processual como termo inicial e como termo final 12/08/2021, não há dúvida que o prazo se esvaiu há cerca de 08 (oito) meses, sem que houvesse qualquer interesse em realizar a purgação da mora, o que de certo demonstra fatalmente que a alegação quanto ao prazo para purgação ou despejo é meramente protelatória, o que nada altera a decisão vergastada
.

Sobre a alegação de que os aluguéis não foram pagos, visto que a venda estava em discussão, não resta demonstrado nos autos aquiescência da Agravada para que o pagamento fosse suspenso, nem tão pouco comprovação do ajuste quanto à venda do imóvel. O que se percebe é uma série de propostas que não foram aceitas por ambas as partes, a primeira em janeiro/fevereiro de 2021 e a segunda em maio de 2021.

Ademais, o agravante realiza confissão de dívida à fl. 82 dos autos físicos, que naquela oportunidade somavam o inadimplemento de 06 (seis) parcelas do aluguel, que por ele atualizado, correspondiam à R$18.408,29 (dezoito mil, quatrocentos e oito reais e vinte e nove centavos), além de confessar o inadimplemento de Cota Condominial, IPTU e Taxa de Lixo que somados perfazem o valor de R$18.168,66 (dezoito mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Como se vê, o agravante deixou de cumprir com sua obrigação de adimplir mensalmente com os aluguéis, dando azo à aplicação do art. 59, da Lei n.º 8.245/1991, segundo o qual, nas hipóteses de falta de pagamento, o despejo liminar está condicionado à prestação de caução e à inexistência de garantia contratual:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo,
as ações de despejo terão o rito ordinário
.

§1º.
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...] IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento
, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009).

Em face do dispositivo supracitado foi a fundamentação do Magistrado “a quo”, que de forma assertiva deferiu a liminar condicionada a apresentação de caução pela ora agravada em cumprimento ao inc. IX, do art. 93 da CF/88.

Ainda que a prestação de caução possa ser relativizada, em casos específicos, optou o Magistrado por sua prestação, sendo devidamente prestada pela agravada, que juntou cópia do depósito efetivado na monta de R$8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), equivalente à 03 (três) meses de aluguel, nos termos do § 1º, art. 59 da Lei 8.245/91.

Destaco por oportuno que tal exigência se relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. Contudo, na situação vertente, o crédito da agravada já supera em muito a quantia referente a três meses de aluguel.

Acerca do tema, restaram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, em favor do locador. Colaciono aqui reiterados precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO DEFERIMENTO LIMINAR CONTRATO COM GARANTIA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IRRELEVÂNCIA MEDIDA COM AMPARO NO ARTIGO 300 DO NCPC
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Pode o magistrado aplicar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, como ocorreu no caso ora em discussão, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou ausência de caução
. 2 - O inadimplemento comprova a verossimilhança das alegações do agravado, bem como o perigo da demora é verificado no fato de que os agravantes, mesmo após acionados, não cumpriram com a obrigação do pagamento dos aluguéis, confirmando assim a possibilidade de deferimento da liminar de despejo. 3 - E, em paralelo, continuam usufruindo da loja objeto do contrato sem qualquer contraprestação, cujas despesas gerais, por certo, acabam sendo suportadas pelos demais condôminos, além de obstar o seu uso pelo proprietário. 4 -
Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, mostra-se de rigor o deferimento da medida
. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal. 5 - Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199007113, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 29/07/2019, DJ 08/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO RESIDENCIAL ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.245/91 POSSIBILIDADE DE LIMINAR COM BASE NOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA
PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS LIMINAR DEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1)
A concessão do despejo liminar com fundamento no dispositivo previsto no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel
. 2) Todavia, vale ressaltar que, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, no caso a existência de fiança,
é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela
. Precedentes do TJES (TJES, AI 24169012945, Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017).

Quanto a alegação de locupletamento ilícito, embora não seja o momento processual para se discutir as benfeitorias supostamente realizadas pelo Agravante, vale destacar que mais uma vez não foram juntadas provas que justifiquem a acusação de enriquecimento ilícito da Agravada.

Primeiro pela ausência de consentimento expresso e por escrito da locadora, ora agravada. Também pela alegação de que ante a possibilidade real de compra do imóvel aventada em 2021, passou a realizar uma série de benfeitorias no imóvel, juntando notas fiscais e comprovantes de depósitos datados de 2019, caindo por terra as alegações do Agravante.

Assim também é o entendimento da Décima Quinta Câmara Cível do TJ-RS:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
DENÚNCIA VAZIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DESPEJATÓRIA
. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO E POR ESCRITO DA LOCADORA
, CONFORME PACTUADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS.
DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO. CABIMENTO DO RESSARCIMENTO APENAS DOS GASTOS COM BENFEITORIAS NECESSÁRIAS COMPROVADOS NOS AUTOS.
APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 70081066557, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 28-08-2019)

(TJ-RS - AC: 70081066557 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 28/08/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)

Por fim, consigna-se por oportuno, a legação do agravante em ter acreditado na boa-fé da agravada, passando a moldar o imóvel conforme suas necessidades. Observa-se que a erronia partiu do Agravado, que trouxe aos autos orçamentos e pagamentos que não correspondem às suas alegações, considerando serem datadas de 2019; ademais assegurou que a Agravada possibilitou o pagamento do imóvel em 05 (cinco) parcelas, quando na verdade, aparenta ter sido este o ponto divergente para não efetivação da venda. Sobre o número de parcelas, o próprio agravante colaciona nos autos de origem que a proposta da agravada era de pagamento à vista ou em 03 parcelas, deixando de demonstrar a aquiescência da agravada para realizar a venda do imóvel em 05 (cinco) parcelas.

Portanto, sendo incontroversa a falta de pagamento, resta evidenciada a probabilidade do direito afirmado na petição inicial pela Agravada (“fumus boni iuris”); por outro lado, a permanência do locatário inadimplente no imóvel, ora Agravante, só faria aumentar o prejuízo do locador, impedindo-o de alugar o bem para terceiros, circunstância que evidencia a urgência na desocupação (“periculum in mora”). Nesse sentido, preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC/15), correta, a meu sentir, a decisão impugnada, que concedeu a tutela antecipada e determinou o despejo.

Logo, comprovada a relação locatícia e não havendo comprovação do pagamento dos aluguéis, configura-se o inadimplemento justificador do despejo.

Dadas essas circunstâncias, no atual momento da marcha processual, mantenho a decisão impugnada ainda que por fundamentos diversos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELLUS FERREIRA PINTO
(ID 1327739) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão “a quo”, lançada por cópia no ID 1352854, que em sede de “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança” (autos n.º 0007079-91.2021.8.08.0035) proposta por
ELISABETH ROCHESSO GIORIZZATTO
, deferiu o pedido liminar para determinar o despejo do ora Agravante, com fulcro no § 1º, art. 59 da Lei 8.245/91.

Julgo prejudicado o agravo interno registrado no ID 1486349.

É como voto.

*

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003087-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCELLUS FERREIRA PINTO

AGRAVADO:
ELISABETH ROCHESSO GIORIZZATTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELLUS FERREIRA PINTO

(ID 1327739), no qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão “a quo”, lançada por cópia à fl. 18 do ID 1352854, que em sede de “
ação de despejo
por falta de pagamento c/c cobrança
de aluguel
” (autos n.º 0007079-91.2021.8.08.0035) proposta por
ELISABETH ROCHESSO GIORIZZATTO
, deferiu o pedido liminar para determinar o despejo do ora agravante, mediante caução arbitrada em 03 (três) meses de aluguel, nos termos do artigo 59, §1º da Lei 8.245/1991.

Em suas razões (evento 2, ID 1327739), o recorrente expõe que a demanda originária foi proposta sob a alegação de atraso no pagamento dos aluguéis e valores referentes ao IPTU e à taxa de coleta de lixo, alusivos ao período compreendido entre dezembro de 2020 e abril de 2021, os quais, conforme a petição inicial, totalizam o montante de R$ 39.795,84 (trinta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Sustenta, no entanto, que a parte autora, aqui agravada, omitiu fatos que justificam a ausência de pagamento:
i
)
que o Agravante realizava os pagamentos em uma única parcela e anualmente, de forma antecipada; e
i
i
)
que “tais pagamentos só não foram realizados pois as partes estavam [em] plena negociação para a compra e venda do bem” (fl. 05 do evento 2, ID 1327739;
iii
)
que diante da sinalização de venda passou a cuidar do imóvel realizando benfeitorias na monta de R$200.000,00 (duzentos mil reais) (fls. 05/06 do evento 2, ID 1327739;
iv
)
que com o passar dos meses a agravada passou a modificar a proposta colocando barreiras quanto à forma de pagamento.

Registra ainda, que a decisão proferida pelo e. Magistrado “a quo” se mostrou genérica, não trazendo elementos individuais do caso, afrontando as disposições do art. 93, IX, da Constituição da República e do art. 11 do Código de Processo Civil.

Relata, pretensa irregularidade procedimental, decorrente da inobservância do prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora, previsto no artigo 59, § 3o, da Lei Federal nº 8.245/1991, cujo termo inicial, em seu entender, deve corresponder à data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, o que, na espécie, ainda não teria ocorrido quando do cumprimento da ordem de despejo.

Alega que o Magistrado não observou o teor da ADPF 828 do STF, que suspendeu a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário.

Por fim requer:
i)
a suspensão da ordem de despejo concedida pelo juiz “a quo” e sua consequente reintegração na posse;
ii)
subsidiariamente, que seja oficiado ao Cartório de Registro Geral de Vila Velha que “registre na matrícula do imóvel a pendência de lide quanto aos bens em seu interior” que lhe pertencem.

Em decisão liminar, o digno Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, considerando a gravidade da medida desalijatória,
deferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
a fim de determinar a reintegração da posse do agravante sobre o imóvel em litígio até que lhe fosse assegurado, na origem, o prazo de 15 (quinze) dias para eventual efetuação do depósito elisivo, a ser contado da data da juntada do competente mandado de citação efetivamente cumprido (ID 1448837).

Em petição adunada ao evento 19, ID 1459585, a Agravada formula
pedido de reconsideração
da decisão liminar registrada no ID 1448837, sustentando o posicionamento do STJ, que fixa entendimento interpretativo sobre o prazo de purgação de mora e que não se aplica ao caso concreto, visto que:
i
)
o caso julgado estabelece regra do artigo 241 do CPC de 1973 e não do CPC 2015;
ii
)
o caso julgado analisa depósito (purgação de mora) após esgotamento dos 15 dias contados da citação, e, no caso destes autos, não houve sequer pagamento (purgação da mora), mesmo dois meses após a citação; (III) mesmo após apresentação de contestação e Agravo não houve depósito para purgação da mora (fl. 03 do evento 19, ID 1459585).

Aduz ainda, que “a liminar do STF na ADPF nº 828 não é um impedimento absoluto ao despejo, e, no caso concreto, está plenamente autorizada” (fl. 04 do evento 19, ID 1459585).

Salienta, por fim, inexistir perigo concreto ao agravante, “visto que ele já não se encontra no imóvel e, em caso de comprovado dano, caberá indenização em processo diverso” (fl. 05 do evento 19, ID 149585).

Ante às alegações da agravada, o e. Desembargador
REVOGO
U
a decisão lançada no ID 1448837, considerando entre outras fundamentações que decorrido mais de 40 dias da medida desalijatória, o agravante não efetuou a purgação da mora. Ademais a demanda originária encontrava-se garantida por caução, comprovada à fl. 22 do evento 13, ID 1352854.

No ID 1486349, o agravante interpôs Agravo Interno rebatendo o prazo de efetivação do despejo, alegando que este se esgotaria em 11/08/2021, no entanto insistiu em não realizar a purgação da mora.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentado pela agravada no ID 1569224.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentado pela agravada no ID 1518918, pugnando pela manutenção da decisão proferida no ID 1481460.

É o relatório.
Passo a decidir
.

Em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, bem como em razão do agravo de instrumento se encontrar apto para julgamento definitivo e abranger cognição mais ampla do que o exame de tutela de urgência recursal, passo ao enfrentamento do recurso originário.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar registrada no ID 1481460, que REVOGOU a decisão de segundo grau lançada no ID 1448837, negando provimento ao pedido de suspensão da decisão vergastada (ID 1352854), à míngua dos elementos que autorizem o deferimento da tutela de urgência naquela seara recursal, por seus próprios fundamentos.

Pois bem, em relação a alegação de que o Magistrado não observou o teor da ADPF 828 do STF, que suspendeu a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, cabe refutar que o agravante omitiu cláusula da Lei 14.216/2021, alvo da ADPF, que limita o valor do aluguel para ter alcançado o “benefício” da suspensão do despejo. Vejamos o que diz o inc. I, § único, art. 4º da referida lei:

Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2,
não se concederá liminar para

desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021
, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.

Parágrafo único.
O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:

I –
R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial
;

Por oportuno, saliento que recente decisão de relatoria do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF 828 TPI – SEGUNDA/DF, estendeu até 30 de junho de 2022 a vigência da Lei nº 14.216/2021, aprovada pelo Congresso Nacional.

Dito isto, resta incontroverso que art. 4º, § único, I, da lei mencionada, estabelece que referida premissa somente se aplica aos contratos residenciais, cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), não alçando portanto o caso em tela, em que o valor mensal do aluguel residencial corresponde a R$2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais).

Noutro giro, a cerca da alegação de irregularidade procedimental, decorrente da inobservância do prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora, previsto no artigo 59, § 3º, da Lei Federal no 8.245/1991, cujo termo inicial, em seu entender, deve corresponder à data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, o que, na espécie, ainda não teria ocorrido quando do cumprimento da ordem de despejo, devo reconhecer que assiste razão ao recorrente.

Explico, o inc. II, art. 62 da Lei 8.245/1991, estabelece que nas ações de despejo o locatário poderá evitar a rescisão, caso efetue o pagamento do débito atualizado no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação. Conforme já mencionado pelo e. Desembargador, muito embora o dispositivo assevere que o prazo deva ser contado da citação, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo deve ser contado “a partir da juntada aos autos do mandado de citação/aviso de recebimento devidamente cumprido” (REsp 1624005/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

Assim versa o art. 231 do CPC:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II -
a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
;

Ocorre que no caso vertente, ainda que o agravante se utilize da data 22/07/2021 indicada no andamento processual como termo inicial e como termo final 12/08/2021, não há dúvida que o prazo se esvaiu há cerca de 08 (oito) meses, sem que houvesse qualquer interesse em realizar a purgação da mora, o que de certo demonstra fatalmente que a alegação quanto ao prazo para purgação ou despejo é meramente protelatória, o que nada altera a decisão vergastada
.

Sobre a alegação de que os aluguéis não foram pagos, visto que a venda estava em discussão, não resta demonstrado nos autos aquiescência da Agravada para que o pagamento fosse suspenso, nem tão pouco comprovação do ajuste quanto à venda do imóvel. O que se percebe é uma série de propostas que não foram aceitas por ambas as partes, a primeira em janeiro/fevereiro de 2021 e a segunda em maio de 2021.

Ademais, o agravante realiza confissão de dívida à fl. 82 dos autos físicos, que naquela oportunidade somavam o inadimplemento de 06 (seis) parcelas do aluguel, que por ele atualizado, correspondiam à R$18.408,29 (dezoito mil, quatrocentos e oito reais e vinte e nove centavos), além de confessar o inadimplemento de Cota Condominial, IPTU e Taxa de Lixo que somados perfazem o valor de R$18.168,66 (dezoito mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Como se vê, o agravante deixou de cumprir com sua obrigação de adimplir mensalmente com os aluguéis, dando azo à aplicação do art. 59, da Lei n.º 8.245/1991, segundo o qual, nas hipóteses de falta de pagamento, o despejo liminar está condicionado à prestação de caução e à inexistência de garantia contratual:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo,
as ações de despejo terão o rito ordinário
.

§1º.
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...] IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento
, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009).

Em face do dispositivo supracitado foi a fundamentação do Magistrado “a quo”, que de forma assertiva deferiu a liminar condicionada a apresentação de caução pela ora agravada em cumprimento ao inc. IX, do art. 93 da CF/88.

Ainda que a prestação de caução possa ser relativizada, em casos específicos, optou o Magistrado por sua prestação, sendo devidamente prestada pela agravada, que juntou cópia do depósito efetivado na monta de R$8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), equivalente à 03 (três) meses de aluguel, nos termos do § 1º, art. 59 da Lei 8.245/91.

Destaco por oportuno que tal exigência se relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. Contudo, na situação vertente, o crédito da agravada já supera em muito a quantia referente a três meses de aluguel.

Acerca do tema, restaram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, em favor do locador. Colaciono aqui reiterados precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO DEFERIMENTO LIMINAR CONTRATO COM GARANTIA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IRRELEVÂNCIA MEDIDA COM AMPARO NO ARTIGO 300 DO NCPC
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Pode o magistrado aplicar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, como ocorreu no caso ora em discussão, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou ausência de caução
. 2 - O inadimplemento comprova a verossimilhança das alegações do agravado, bem como o perigo da demora é verificado no fato de que os agravantes, mesmo após acionados, não cumpriram com a obrigação do pagamento dos aluguéis, confirmando assim a possibilidade de deferimento da liminar de despejo. 3 - E, em paralelo, continuam usufruindo da loja objeto do contrato sem qualquer contraprestação, cujas despesas gerais, por certo, acabam sendo suportadas pelos demais condôminos, além de obstar o seu uso pelo proprietário. 4 -
Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, mostra-se de rigor o deferimento da medida
. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal. 5 - Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199007113, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 29/07/2019, DJ 08/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO RESIDENCIAL ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.245/91 POSSIBILIDADE DE LIMINAR COM BASE NOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA
PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS LIMINAR DEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1)
A concessão do despejo liminar com fundamento no dispositivo previsto no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel
. 2) Todavia, vale ressaltar que, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, no caso a existência de fiança,
é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela
. Precedentes do TJES (TJES, AI 24169012945, Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017).

Quanto a alegação de locupletamento ilícito, embora não seja o momento processual para se discutir as benfeitorias supostamente realizadas pelo Agravante, vale destacar que mais uma vez não foram juntadas provas que justifiquem a acusação de enriquecimento ilícito da Agravada.

Primeiro pela ausência de consentimento expresso e por escrito da locadora, ora agravada. Também pela alegação de que ante a possibilidade real de compra do imóvel aventada em 2021, passou a realizar uma série de benfeitorias no imóvel, juntando notas fiscais e comprovantes de depósitos datados de 2019, caindo por terra as alegações do Agravante.

Assim também é o entendimento da Décima Quinta Câmara Cível do TJ-RS:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
DENÚNCIA VAZIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DESPEJATÓRIA
. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO E POR ESCRITO DA LOCADORA
, CONFORME PACTUADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS.
DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO. CABIMENTO DO RESSARCIMENTO APENAS DOS GASTOS COM BENFEITORIAS NECESSÁRIAS COMPROVADOS NOS AUTOS.
APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 70081066557, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 28-08-2019)

(TJ-RS - AC: 70081066557 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 28/08/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)

Por fim, consigna-se por oportuno, a legação do agravante em ter acreditado na boa-fé da agravada, passando a moldar o imóvel conforme suas necessidades. Observa-se que a erronia partiu do Agravado, que trouxe aos autos orçamentos e pagamentos que não correspondem às suas alegações, considerando serem datadas de 2019; ademais assegurou que a Agravada possibilitou o pagamento do imóvel em 05 (cinco) parcelas, quando na verdade, aparenta ter sido este o ponto divergente para não efetivação da venda. Sobre o número de parcelas, o próprio agravante colaciona nos autos de origem que a proposta da agravada era de pagamento à vista ou em 03 parcelas, deixando de demonstrar a aquiescência da agravada para realizar a venda do imóvel em 05 (cinco) parcelas.

Portanto, sendo incontroversa a falta de pagamento, resta evidenciada a probabilidade do direito afirmado na petição inicial pela Agravada (“fumus boni iuris”); por outro lado, a permanência do locatário inadimplente no imóvel, ora Agravante, só faria aumentar o prejuízo do locador, impedindo-o de alugar o bem para terceiros, circunstância que evidencia a urgência na desocupação (“periculum in mora”). Nesse sentido, preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC/15), correta, a meu sentir, a decisão impugnada, que concedeu a tutela antecipada e determinou o despejo.

Logo, comprovada a relação locatícia e não havendo comprovação do pagamento dos aluguéis, configura-se o inadimplemento justificador do despejo.

Dadas essas circunstâncias, no atual momento da marcha processual, mantenho a decisão impugnada ainda que por fundamentos diversos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELLUS FERREIRA PINTO
(ID 1327739) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão “a quo”, lançada por cópia no ID 1352854, que em sede de “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança” (autos n.º 0007079-91.2021.8.08.0035) proposta por
ELISABETH ROCHESSO GIORIZZATTO
, deferiu o pedido liminar para determinar o despejo do ora Agravante, com fulcro no § 1º, art. 59 da Lei 8.245/91.

Julgo prejudicado o agravo interno registrado no ID 1486349.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/04/2022 às 19:04:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41394918042022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003087-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCELLUS FERREIRA PINTO

AGRAVADO:
ELISABETH ROCHESSO GIORIZZATTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 59, §1º, IX, DA LEI N.º 8.245/94. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DESPEJO COM BASE NOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC. DECISÃO LIMINAR CONCESSIVA DE DESPEJO COM BASE NO ART. 300, DO CPC, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O caso concreto revela a possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, aplicando-se a regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (tutela de evidência).

2. A teor da ADPF 828 do STF, que suspendeu a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, o art. 4º, § único, I, da lei 14.216/2021, estabelece que referida premissa somente se aplica aos contratos residenciais, cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), não alçando portanto o caso em tela, em que o valor mensal do aluguel residencial corresponde a R$2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais).

3. Ainda que o art. 231, inc. II estabeleça que o prazo para cumprimento da decisão inicia-se da juntada do aviso de recebimento aos autos, utilizando-se o agravante da data 22/07/2021 indicada no andamento processual como termo inicial e como termo final 12/08/2021, não há dúvida que o prazo se esvaiu há cerca de 08 (oito) meses, sem que houvesse qualquer interesse em realizar a purgação da mora, o que de certo demonstra fatalmente que a alegação quanto ao prazo para purgação ou despejo é meramente protelatório, o que nada altera a decisão vergastada
.

4. Em face do § 1º c/c inciso IX, ambos do art. 59 da Lei 8.245/91 foi a fundamentação do Magistrado “a quo”, que de forma assertiva deferiu a liminar condicionada a apresentação de caução pela ora agravada em cumprimento ao inc. IX, do art. 93 da CF/88.

5. Ainda que a prestação de caução possa ser relativizada, em casos específicos, optou o Magistrado por sua prestação, sendo devidamente prestada pela agravada, que juntou cópia do depósito efetivado na monta de R$8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), equivalente à 03 (três) meses de aluguel, nos termos do § 1º, art. 59 da Lei 8.245/91.

6. Da alegação de locupletamento ilícito, embora não seja o momento processual para se discutir as benfeitorias supostamente realizadas pelo Agravante, não foram juntadas provas que justifiquem a acusação de enriquecimento ilícito da Agravada, ante a ausência de consentimento expresso e por escrito da locadora, ora agravada; Também pela alegação de que ante a possibilidade real de compra do imóvel aventada em 2021, passou a realizar uma série de benfeitorias no imóvel, contudo, juntado notas fiscais e comprovantes de depósitos datados de 2019, caindo por terra as alegações do Agravante.

7. Portanto, sendo incontroversa a falta de pagamento, resta evidenciada a probabilidade do direito afirmado na petição inicial pela Agravada (“fumus boni iuris”); por outro lado, a permanência do locatário inadimplente no imóvel, ora Agravante, só faria aumentar o prejuízo do locador, impedindo-o de alugar o bem para terceiros, circunstância que evidencia a urgência na desocupação (“periculum in mora”). Nesse sentido, preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC/15), correta, a meu sentir, a decisão impugnada, que concedeu a tutela antecipada e determinou o despejo.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com a manutenção do “decisum” objurgado.

9. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.